Tribunal: TJMT
Processo: 1018311-10.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018311-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA FERNANDES RENNO - CPF: 092.929.237-57 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVANTE), SECRETARIO CHEFE (AGRAVADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 026.668.027-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ACESSO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – SEGURANÇA DENEGADA – RECONHECIDA A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, INC. IV E VI, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – ART. 6º, §5º, DA LEI N. 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, §3º, DA LEI N. 12.016/2009.

2. A autoridade impetrada deverá ser aquela que, além de estar exercendo parcela do Poder Público, detenha competência para corrigir eventual ilegalidade no ato praticado, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE, MOTIVO PELO QUAL A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

4. SENDO CONFIGURADA ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 485, DO CPC, A SEGURANÇA DEVERÁ SER DENEGADA, EM OBEDIÊNCIA AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 6º, §5º, DA lEI N. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Furnas Centrais Elétricas S.A., que visa reformar a decisão do i. Relator que julgou extinto, sem julgamento do mérito e denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1018311-10.2021.8.11.0000, impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Inconformada, a agravante defende que o Secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo do mandamus, por ser a pessoa competente para conceder a segurança pretendida.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a ordem vindicada.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 162033670), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cinge-se dos autos que a Furnas Centrais Elétricas S.A. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, aduzindo que a autoridade coatora indicada negou o pedido de acesso aos processos administrativos ns. 555222/2013 e 100081-001/2005, violando o seu direito líquido e certo.

Após o devido processo legal, o i. Relator, sob o fundamento de que
“O indeferimento do pedido se deu por autoridade diversa, qual seja, Agente de Tributos Estaduais, vinculado à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário, conforme id. 105212462 e 105212464”
, reconheceu a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e VI, do CPC, bem como denegou a segurança, na forma do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009 (id. 155904161).

Irresignada, a agravante defende que o Secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo do mandamus, por ser a pessoa competente para conceder a segurança pretendida.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a ordem vindicada.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Passa-se a explicar.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que a mesma esposou na inicial do presente mandamus que teve o pedido acesso aos processos administrativos ns. 555222/2013 e 100081-001/2005 negado pelo Secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, entretanto, a referida negativa se deu por autoridade diversa, qual seja, um Agente de Tributos Estaduais, vinculado à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário, conforme se denota dos documentos de id. 105212462 e 105212464.

Ora, com o devido respeito, é cediço que a autoridade coatora é aquela que eventualmente praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009, confira,
verbis
:

“Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§3º
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

À vista disso, sendo apontada autoridade coatora diversa da que tenha praticado o ato indigitado de ilegal, resta evidente a sua ilegitimidade passiva, dando ensejo a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.

Dessa forma, basta uma simples leitura da exordial, reafirma-se, para se verificar que a impetrante, ora agravante, aponta como autoridade coatora o
Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso
, no entanto, sem embargo de exercer a superior chefia, não é de sua lavra o ato indigitado como coator.

Por conseguinte, resta patente o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, com a consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, denegando-se a segurança na forma do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009.

A propósito,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO –
EXTINÇÃO DO WRIT, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE COATORA
– INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12016/2009, prevê que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando a emenda acarretar a modificação da competência do órgão jurisdicional para o conhecimento da ação mandamental, como no caso em análise.

3. Agravo desprovido, decisão mantida.”
(TJMT, RAIN n. 1002670-11.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.08.2023 – negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SECRETÁRIO DE ESTADO – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 628/STJ.

1. É de ser acolhida a arguição de ilegitimidade passiva “ad causam” se a ação mandamental foi impetrada atribuindo a prática do ato apontado como coator a Secretário de Estado, enquanto a vistoria e a apreensão foram efetivadas por Agentes de Fiscalização, que não possuem foro por prerrogativa de função (art. 17-B, I, “a”, do RITJMT).

2. Impossível aplicar, no caso, a teoria da encampação, que nos termos da Súmula 628/STJ, só é viável, “no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva na ação mandamental importa em denegação da ordem, segundo a exegese do art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/09.

4. Segurança denegada.”
(TJMT, MS n. 1013892-44.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 10.04.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023